Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002196-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ADRIANA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 895.014.461-15 (AGRAVANTE), MARIANA FREITAS DE MOURA - CPF: 036.347.651-27 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (AGRAVANTE), FABIANA DE MOURA - CPF: 154.250.078-84 (AGRAVANTE), FABIO RODRIGO DE MOURA - CPF: 257.358.658-89 (AGRAVANTE), MAURICIO MARCELINO DE MOURA JUNIOR - CPF: 277.341.928-66 (AGRAVANTE), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MAURICIO MARCELINO CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 339.612.198-85 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), BRUNA CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 365.727.498-78 (AGRAVANTE), CAROLINE CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 385.416.738-55 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MAURICIO MARCELINO DE MOURA (AGRAVANTE), JAIR FRANCO DE CARVALHO - CPF: 375.408.238-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL ENCERRANDO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL– PERICIA REALIZADA SEM A INTIMAÇAO DAS PARTES PARA ACOMPANHAMENTO- COMANDO POSTERIORMENTE REVOGADO PELO JULGADOR SINGULAR COM MANUTENÇÃO DO PERITO NOMEADO NOS AUTOS -

CAUSA DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DO
EXPERT
NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso deve ser parcialmente conhecido tendo em vista que a decisão que homologou o laudo pericial, encerrando a fase instrutória foi posteriormente revogada pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos da legislação processual civil, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico, ou comprovada a suspeição ou impedimento.

A parte não demonstrou nos autos a existência das hipóteses legais de suspeição ou impedimento aptas a ensejar a substituição do
Expert.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADRIANA ANTUNES DE FREITAS E OUTROS, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação no 5558-87.2007.811.0013 movida pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, homologou o laudo pericial, declarando encerrada a instrução processual.

Sustentam os Agravantes que, não houve intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos realizados pelo perito, bem como para formulação de quesitos complementares.

Asseveram que, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências, com previa comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de cinco dias.

Argumentam que, a declaração de encerramento da instrução processual e a dispensa de realização de audiência para eventual oitiva de testemunhas implicou em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal.

A tutela recursal foi parcialmente deferida.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta, na ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda foi designada perícia judicial para avaliar o bem em discussão nos autos.

Verifica-se que o Juízo de 1o Grau, ao homologar a proposta de honorários periciais, determinou à Gestora Judiciária, que certificasse a data e hora designada para a realização da diligência, intimando-se as partes, para possibilitar o acompanhamento dos trabalhos e a formulação de quesitos (id. 33775467 – p. 10).

Ato seguinte, o Escrivão certificou que o perito designou o dia 09/11/2017, as 10h00m para a realização da diligência.

Todavia, não se vislumbra dos autos, a intimação das partes para o acompanhamento da realização da perícia e a formulação dos quesitos; existindo, ainda, indícios de que a prova não fora realizada na data designada, ocorrendo tão somente a juntada do laudo pericial aos autos.

Os Agravantes intimados acerca da realização da perícia manifestaram no sentido de nulidade do ato e pediram a substituição do perito ante o fato de que a prova pericial ocorreu sem a participação das partes.

Inobstante a insurgência da parte requerida o juízo singular homologou o laudo pericial encerrando a instrução processual.

Assim, ante a inobservância do disposto no artigo 466, §2o do Código de Processo Civil, que preconiza o dever do perito de assegurar aos assistentes das partes, o acesso e acompanhamento da diligência, comunicando-as com antecedência mínima de cinco dias, foi deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a renovação do ato.

O magistrado de primeiro grau, ao ser oficiado acerca do deferimento da antecipação da tutela, revogou a decisão que havia homologado o laudo pericial.

Os agravantes manifestaram nos autos o interesse no julgamento do mérito do recurso tendo em vista que o pedido de destituição do perito não havia sido analisado.

Pois bem.

Ante a revogação da decisão homologatória do laudo pericial, remanesce apenas a análise acerca do pedido de substituição do perito nomeado pelo Juízo.

Os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, estabelecem as hipóteses de impedimento e suspeição do Juiz, aplicáveis aos auxiliares da justiça, tais como o perito, nos termos do artigo 148 e 149 da legislação processual civil.

Nos termos do artigo 156, do CPC, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal.

De mesmo modo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 468, inciso I, admite a substituição do perito quando faltar-lhe conhecimento técnico.

Na situação posta, o pedido de substituição se funda no fato de que a perícia foi realizada pelo
Expert
sem a presença das partes e seus assistentes técnicos.

Ocorre que, de acordo com o que consta nos autos, o perito comunicou a Secretaria do Juízo a data e horário da realização do ato, sendo que o ato falho foi desta e não do profissional nomeado.

Dessa forma, não obstante os fundamentos vertidos pelos Agravantes, estes não lograram êxito em demonstrar o impedimento ou suspeição do perito nomeado pelo Juízo.

Destarte, não se evidencia fundamento apto ao acolhimento da impugnação ao Perito.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021